Tribunal: TJES
Processo: 0001119-47.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-47.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VIRGINIA GOMES FONSECA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EVENTO DESENCADEADOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Virginia Gomes Fonseca, reconheceu a prescrição intercorrente em relação à pretensão executiva de satisfação dos créditos tributários constantes da CDA nº 3654/2011. O ente municipal sustenta ausência do prazo legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no Tema nº 566/STJ, inexistência de inércia e morosidade imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente apenas se inicia quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, nos termos do art. 40, caput, § 2º e § 4º, da Lei nº 6.830/80, circunstância não verificada, pois a execução prosseguia por ato cooperativo do executado, que, citado, pagou parte do débito e requereu parcelamento do remanescente.

4. A atuação contínua do Município, com requerimentos de prosseguimento, penhora via Sisbajud, Renajud e Infojud, afasta a caracterização de inércia processual.

5. A paralisação do feito por longos períodos decorreu de morosidade do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ, que impede a configuração da prescrição por atraso imputável à máquina judiciária.

6. O não processamento de requerimentos tempestivos de penhora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo STJ no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente não se configura sem a ocorrência do evento previsto no art. 40 da LEF, consistente na não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. A atuação contínua do exequente, com requerimentos de prosseguimento e constrição, afasta a inércia processual.

3. Morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, caput, § 1º, § 2º e § 4º; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 566; STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp repetitivo nº 1.340.553/RS; TJES, Apelação Cível nº 0018648-75.2006.8.08.0048, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012, j. 15.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001393-78.2012.8.08.0021, j. 20.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
VIRGINIA GOMES FONSECA
, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva de satisfação dos créditos tributários constantes da CDA nº 3654/2011.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve o transcurso integral do prazo legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 566, sendo indevida a decretação da prescrição intercorrente; (ii) não restou configurada a inércia do exequente, que adotou diversas medidas de impulso, como pedidos de transferência de valores depositados e realização de pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, sem apreciação pelo juízo; (iii) a demora processual decorreu de morosidade imputável ao Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, não tendo se operado a prescrição intercorrente no caso em tela, seja porque (i) sequer se verificou o evento disparador da prescrição intercorrente, isto é, a não localização do executado ou de bens penhoráveis, seja porque (ii) não houve inércia do exequente na condução do feito, cuja morosidade deve ser atribuída à máquina judiciária.

É o que se verifica ao compulsar a tramitação do feito, conforme se passa a detalhar.

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada em 21/12/2011, tendo havido a citação por carta precatória apenas em 17/06/2015 (fl. 20-verso), por morosidade da máquina judiciária no cumprimento da dita carta.

Uma vez citada, a executada prontamente compareceu aos autos em 10/07/2015 (fl. 12), informando depósito judicial de 30% do valor exequendo, requerendo a satisfação do crédito por meio de parcelamento do montante remanescente.

Em que pese não ter a oficiala de justiça encontrado bens a penhorar na diligência do dia 25/06/2015 (fl. 20-verso), verifica-se que a satisfação da execução tomou caminho distinto em virtude de ato processual cooperativo manifestado pelo próprio executado, que pagou parte do crédito e requereu parcelamento - ou seja, independentemente de expropriação.

Daí porque, neste caso em particular, a não localização de bens a penhorar não se mostra servil a disparar a prescrição intercorrente, uma vez que o feito caminhava, por ato do próprio executado, à satisfação do interesse do exequente, nada deste podendo ser exigido, senão requerer o levantamento do valor depositado, o que foi efetivamente postulado.

Após isso, o ente municipal diligenciou pelo prosseguimento do feito (fl. 22), ao que se seguiu a paralisação da tramitação do feito por 5 anos em virtude de inspeção judiciária (fl 23-verso), apesar da manifestação do ente municipal.

Somente em 19/07/2021 o feito foi remetido à procuradoria municipal (fl. 27-verso), que se manifestou de forma imediata requerendo, novamente, o prosseguimento da execução, com a realização da penhora pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (fl. 28)

Digitalizados os autos, o município reiterou o pedido de penhora (id. 13547206), ao que se seguiu a omissão do Juízo
a quo
, que suscitou, de ofício, prescrição intercorrente em setembro de 2024 (id. 13547208) e extinguiu o feito no mês seguinte (id. 13547210).

À evidência, como adiantado previamente, não se vislumbra ausência de localização do executado ou de seus bens, a ensejar a necessidade de arquivamento ou suspensão do feito e, por conseguinte, o disparo da prescrição intercorrente,
ex vi
do art. 40,
caput
, §2º e §4º da LEF:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Só por este prisma descaberia cogitar de prescrição intercorrente.

Ainda que assim não fosse, vê-se da linha do tempo traçada acima que o exequente diligenciou a todo o momento pela satisfação do crédito exequendo, não incorrendo em inércia, sendo que a não satisfação do crédito exequendo decorreu da omissão do Poder Judiciário em apreciar os requerimentos e dar impulso aos atos processuais de sua competência.

Daí incidir, na presente hipótese, em meu entender, o verbete sumular nº 106 do c. STJ, segundo o qual
“
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ERROR IN PROCEDENDO e IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Há errror in procedendo quando o juiz decide o feito com escopo em matéria sobre a qual não fora oportunizada às partes se manifestar, ex vi dos arts. 9º e 10 do CPC. Neste tocante, o Tribunal da Cidadania, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou a seguinte tese: “[...] 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. II - Ocorre error in judicando quando o magistrado procede à má avaliação do fato.
Não há que se falar em prescrição quando a morosidade é atribuível à máquina judiciária. Sobre o tema, há entendimento sumulado do C. STJ: “Enunciado 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
. III – Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0018648-75.2006.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A
ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos
. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ
. 4.
Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017785-62.2008.8.08.0012, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, a omissão na análise dos pedidos de realização da penhora formulados à fl. 28 no id. 13547206, da mesma forma, impede o reconhecimento de prescrição intercorrente, uma vez cediço que “
os requerimentos feitos pelo exequente
, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos
, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (STJ, REsp repetitivo nº 1.340.553/RS).

No mesmo sentido, confira-se o entendimento proclamado neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO. RESP 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1-
“Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”
(REsp 1340553/RS). 2- À luz do julgamento do repetitivo, tem-se que, existindo um ato judicial pendente, qual seja, análise de requerimento de constrição formulado antes de completado o prazo para a ocorrência do instituto da prescrição, cabe ao Magistrado singular analisá-lo e, efetivada a constrição patrimonial, o curso da prescrição intercorrente cessará retroativamente à data do protocolo do referido petitório. 3- Caso concreto em que não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo imprescindível a apreciação dos requerimentos apresentados pelo Exequente/Apelante pelo Juízo a quo, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional. 4- Sentença anulada. 5- Recurso conhecido e provido. (Data: 20/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001393-78.2012.8.08.0021, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, não se configurou a prescrição intercorrente reconhecida na sentença vergastada, seja porque sequer se verificou o evento disparador da prescrição intercorrente, seja porque o exequente não incorreu em inércia, tendo adotado reiteradas diligências para a satisfação do crédito, o que restou obstado ora por omissão, ora por morosidade do Poder Judiciário.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e
LHE DOU PROVIMENTO
,
para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)